Tribunal: STF
Processo: ARE 1340590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao desprover o agravo interno ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível.



    3. Embargos de declaração providos para afastar a aplicação do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo interno não conhecido. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte.